Tribunal: TJDFT
Processo: 0780581-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito administrativo. Ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso do autor, ora embargante, para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 6.394,82 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), valor nominal a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 69051728, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. A decisão embargada consignou, ainda, que não haveria condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
2. Em suas razões recursais (ID 76541795), a parte embargante alega que o acórdão embargado incorre em omissão, pois não observou que a parte embargante adiantou as custas iniciais, as quais devem ser reembolsadas à luz do princípio do art. 82, §2o, do CPC, que estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, e do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996, que delimita que a isenção do pagamento de custas não exime o Distrito Federal de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 77041099, pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Quanto ao mérito, no caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que não haveria condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. Nesse contexto, não houve condenação ao pagamento de custas porque o art. 55, da Lei 9.099/95 prevê que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Logo, diante da ausência de fundamento legal aplicável aos Juizados Especiais Cíveis, não se verifica omissão relativa à pretendida condenação da parte recorrida ao ressarcimento das custas judiciais antecipadas pela parte recorrente.
10. Nesse sentido: “(...) 7. Importante destacar que as custas nos Juizados Especiais possuem regramento próprio, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95, vejamos: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. Portanto, somente haverá condenação ao pagamento de custas e honorários em desfavor de recorrente vencido. No caso, a parte autora não interpôs recurso, ou seja, incabível a sua condenação. Demais disso, conforme elucidado, o regramento específico impede o reembolso de despesas antecipadas (art. 82, §2o, do CPC) (...)” Acórdão 1953484, 0703339-54.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
11. Outro não é o entendimento dessa Primeira Turma Recursal: “(...) Explicando de outro modo, é que no sistema do Juizado Especial, a condenação em custas e honorários advocatícios só ocorre em fase recursal e no caso de recorrente tornar-se vencido no recurso inominado, ou seja, caso o recorrente obtenha êxito no recurso, não significa que a parte recorrida, perdedora, deverá arcar com as custas do processo. Simplesmente, não haverá custas finais e honorários advocatícios em caso do recorrente vencedor. 9. Assim é a disposição do art. 55 da Lei 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Portanto, a interpretação é literal e restritiva quanto ao termo “recorrente vencido”, apenas neste caso será ele condenado ao pagamento das despesas do processo. 10. De modo que valor do preparo recolhido pelo recorrente, é por este assumido, justamente como forma de avaliar o risco da interposição de recurso e coibir recursos unicamente protelatórios. 11. Isso posto, não se verifica a omissão do julgado, tampouco ofensa ao princípio da causalidade, tendo em vista o regramento próprio do Juizado Especial no que se refere às despesas processuais. (...)” Acórdão 2038085, 0728428-57.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025
12. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
14. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.